Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. AFFECTIO MARITALIS. AUSENTE. DEPOIMENTO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as que são inúteis para o julgamento da lide.
3. Não houve ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O acervo probatório apresentado é suficiente para a formação do convencimento do órgão julgador. Na análise do mérito, denota-se que mesmo que fosse produzida prova oral - e mesmo que essa fosse favorável a autora - ainda não seria cabível a alteração do provimento da sentença. Não haveria, portanto, utilidade na produção da prova requerida. A preliminar deve ser rejeitada.
4. Com o advento Constituição Federal de 1988 – CF, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
5. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em relação jurídica e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
6. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil (CC) estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
7. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituição de família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis). É o ponto principal que diferencia a união estável do namoro. No namoro, por mais que possa haver, em tese, propósito de constituir família, ainda não há efetivo comportamento nesse sentido.
8. O fim de constituir família deve estar presente durante a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. Não basta a mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família (STJ - REsp: 1454643 RJ 2014/0067781-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).
9. No caso, não é possível reconhecer a união estável alegada pela autora. Os depoimentos prestados pelas partes no bojo de inquérito policial indicam a ausência de uma relação contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis). As partes são claras ao informar que estavam separadas, embora residissem no mesmo imóvel.
10. De outro lado, o divórcio realizado pelas partes em 2012 após 35 anos de relação constitui indicativo claro da intenção de não serem mais reconhecidos como um casal. A coabitação das partes, divisão de contas e o fato de terem tido filhos durante seu casamento não comprovam, por si só, a existência de união estável.
11. O reconhecimento de união estável após o falecimento de uma das partes exige especial prudência do juízo. Diante da impossibilidade de estabelecimento do contraditório, torna-se necessário maior rigor na análise das provas, sobretudo ante os diversos efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do provimento. Na hipótese, o acervo probatório não recomenda a procedência do pleito. A sentença deve ser mantida.